Tribunal: TJBA
Processo: 8075908-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075908-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO DA SILVA ESTRELA Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, FERNANDA SMITH LIMA GOMES LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXAME DE LEGALIDADE QUE COMPETE AO JUIZ E NÃO AO PERITO. PROVA INDEFERIDA. Agravo de instrumento da parte autora a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075908-72.2024.8.05.0000, em que é agravante FABIANO DA SILVA ESTRELA e em que é agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator